Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-78.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e desacato à pena de 1 ano, 5 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O acusado foi condenado por ameaçar sua cunhada, além de ter ofendido policiais no exercício da função.
3. A Defesa requer absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se as provas colhidas comprovam a prática dos delitos de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e desacato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 07038718620238070012, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024. 07436323120218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. TJDFT, Apelação Criminal, 0702969-43.2022.8.07.0021, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025.